Tribunal: STF
Processo: ARE 1552943
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de Afonso Cunha/MA e outro (A/S) interpõem agravo (eDoc 42), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 37) que, à anotação de ausência de prequestionamento, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 33) manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado (eDoc 9):



     AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEF – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR DITO INCONTROVERSO IMPOSSIBILIDADE ANTE A DISCUSSÃO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. 



     1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que indeferiu a expedição de precatório de valor dito incontroverso, relativo à diferença entre os cálculos formulados pelo Município de Afonso Cunha/MA e os valores apresentados pela FN no Cumprimento de Sentença n. 1077038 56.2021.4.01.3400 (recálculo do crédito do FUNDEF referente o valor da quota por aluno VMAA). 



    (...).



     3. Ocorre que, no caso dos autos, os embargos opostos buscam a exclusão total dos créditos cobrados pelo município, sendo o excesso de execução um argumento meramente subsidiário. É o que se deduz da leitura dos referidos embargos (pedido final), que aqui reproduzo, no que interessa: “(...) Por isso e considerando os demais argumentos acima alinhavados, a União não reconhece valores incontroversos. Logo, não há valores passíveis de liberação antes da decisão final relativa à presente acão. (...) seja sobrestado o presente processo, por se tratar de matéria idêntica ao declarado recurso repetitivo, segundo o art. 543-C do Código de Processo Civil (...), sejam acolhidas as preliminares alegadas e extinta a execução sem resolução de mérito, nos termos da fundamentação acima declinada; (...)seja ainda reconhecido o excesso indicado acima, com fulcro no inciso V, do art. 741, do CPC”. 



     4. Em julgamento de situação semelhante, esta Corte já decidiu: “(...) Descabe a expedição de precatório, uma vez que a executada impugnou o título exequendo em sua totalidade e, apenas subsidiariamente, destacou o excesso de valores exigidos pelo credor. Como bem decidiu o juiz de primeiro grau: "... não obstante a União ter apresentado cálculo sobre excesso de execução, sua impugnação contém pedidos de natureza extintiva da obrigação, fato que torna controvertido o valor indicado em sua conta como impugnação subsidiária". Nesse sentido prevê, a contrário senso, o art. 535, § 3º, do CPC.(...)” (EDAG 0031164-22.2017.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, TRF1 - OITAVA TURMA, e-DJF1 07/08/2020 PAG) 



     5. Agravo de instrumento não provido.



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, com fundamento na violação ao art. 100, § 5º, da Constituição Federal; art. 60 do ADCT; aplicação da ADPF 528 (1256/RG) e Tema 28/RG.



    Argumentam inexistir necessidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial, sendo possível a expedição de precatório, a teor da tese fixada no Tema 28/RG, nas situações de impugnação parcial mediante embargos.



    Sustentam, ainda, a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais por meio da parcela dos juros de mora, até o limite desta, considerando o entendimento firmado pela Suprema Corte ao apreciar o art. 60 do ADCT, no julgamento da ADPF 528 e do Tema 1256.



    Nas contrarrazões (eDoc 35), a União defendeu a manutenção da decisão impugnada, destacando a aplicação das Súmulas 279 e 284 do STF, a ausência de prequestionamento da matéria, o entendimento firmado no Tema nº 660/RG e a inexistência de trânsito em julgado da impugnação que discute a própria exigibilidade da execução.



    É o relatório. Decido.



    2. A controvérsia submetida ao conhecimento do Supremo acerca da possibilidade ou não de destaque de verba destinadas ao FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios contratuais, não foi debatida no acórdão recorrido; e a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux, entre outros.



    Tampouco o Supremo admite o chamado prequestionamento implícito, conforme indicam os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    No âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.205.530, Tema 28 da repercussão geral, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, firmou a seguinte tese:



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 



    No caso concreto, ao reconhecer a impossibilidade de expedição de precatório diante da inexistência de parcela incontroversa, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.



    A revisão de tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal". Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 28. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES DO RE DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 



    1. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, fixado no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, sob o rito da repercussão geral (Tema 28), no sentido de que: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.



    2. Para divergir da decisão recorrida, seria necessário o incursionamento no conteúdo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    3. Inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    4. O Tribunal de origem autorizou o levantamento dos valores incontroversos (80% do título executivo) mantendo o bloqueio dos valores remanescentes – 20% (quantia relativa ao pagamento de honorários advocatícios).



    5. Não se identificam nos autos elementos que corroborem a assertiva da parte agravante, no sentido de que a execução foi integralmente embargada na origem. Além disso, conforme consta dos autos, a parte referente aos honorários advocatícios não foi liberada pelo Juízo de origem, mas tão somente a parte incontroversa do título executivo.



    6. Desse modo as razões recursais encontram-se dissociadas do entendimento formulado no acórdão recorrido. Assim, além dos óbices apontados na decisão agravada, obstam o prosseguimento do RE as disposições constantes das Súmulas 283 e 284 do STF.



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.



     (RE 1.368.442-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/8/2022)



    .......................................................................................................



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA DO VALOR DO DÉBITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - É inviável o recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF, quando o acórdão recorrido, com apoio nas provas dos autos, entende não ser possível verificar a existência de valores incontroversos. 



    II - Agravo regimental improvido.



     (AI 682.900-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 27/3/2009)



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente